Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Processo : 0740899-58.2022.8.07.0001 DESPACHO No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie (id. 48056382). Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante Ass dos Serv do Departamento de Trânsito DF para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator